Tribunal: TJBA
Processo: 0114929-82.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114929-82.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ODORICO ALMEIDA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA HELENA MATTOS DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DO TEMA 692/STJ. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário), em que foi deferida tutela antecipada em 04/05/2011, posteriormente confirmada pela sentença de procedência.

2. O juízo a quo fixou como marco inicial do benefício 10/06/2010 (dia imediato à cessação do último auxílio recebido) e termo final 22/08/2012, data em que perícia administrativa do INSS constatou a recuperação da capacidade laboral do autor.

Nos embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para assentar a ausência de devolução dos valores recebidos de boa-fé a título de tutela provisória posteriormente revogada, compensando-se apenas os valores recebidos concomitantemente a outro benefício.

II. Questão em discussão
4. Verificar se o INSS faz jus à restituição dos valores percebidos pelo segurado em decorrência de tutela antecipada, em face da tese firmada no Tema 692 do STJ.

III. Razões de decidir
5. O Tema 692/STJ fixou entendimento no sentido de que “a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores recebidos”, admitida a devolução mediante descontos em folha, limitados a 30%.
6. Todavia, não houve modulação dos efeitos da referida tese, aplicando-se a orientação de forma imediata a partir de sua fixação.
7. No caso, o benefício em questão teve vigência entre 09/06/2010 e 22/08/2012, período anterior à consolidação da tese do Tema 692/STJ. Ademais, a sentença já havia expressamente afastado a devolução, ao reconhecer a boa-fé do segurado e a natureza alimentar dos valores percebidos.
8. Assim, não há que se falar em restituição de valores recebidos a partir de 23/03/2012 ou em qualquer outro período, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo

9. Recurso improvido. Sentença mantida.
Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19 e 86; CPC/2015, art. 302.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0114929-82.2010.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
e Apelado
ODORICO ALMEIDA DE CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator